Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003374-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME e SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA - ME
AGRAVADO:ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE
TERCEIRO INTERSSADO: CRISTIANE ALVES MEIRA e FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA–COMPRA E VENDA DE MILHO – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINARQUE OS REQUERIDOS ENTREGUEM OSGRÃOS AO AUTOROU A QUANTIA EQUIVALENTE, ACOMPANHADA DE EVENTUAIS PERDAS,JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –PAGAMENTO DO MILHO EFETUADO EM FAVOR DO CORRETOR QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR A ENTREGA DOS GRÃOS PELA TRANSPORTADORA E PELA CEREALISTA – MANUTENÇÃO DA TUTELA APENAS CONTRA OS DESTINATÁRIOS DO PAGAMENTO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciado que o pagamento pelo milho foi efetuado ao corretor que intermediou o negócio, através de transferência bancária em favor da sua genitora, também requerida nos autos, não se pode impor à cerealista e à transportadora demandadas a entrega dos grãos ao autor comprador, devendo a tutela de urgência ser mantida apenas contra os destinatários do pagamento.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003374-58.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Compra e Venda, Compromisso]

Relator:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Redatora Designada:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), R. DE SOUZA GOMES GARCIA - ME - CNPJ: 17.006.239/0001-71 (AGRAVANTE), SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.934.065/0001-20 (AGRAVANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 025.691.298-01 (AGRAVADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), CRISTIANE ALVES MEIRA - CPF: 889.669.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA–COMPRA E VENDA DE MILHO – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINARQUE OS REQUERIDOS ENTREGUEM OSGRÃOS AO AUTOROU A QUANTIA EQUIVALENTE, ACOMPANHADA DE EVENTUAIS PERDAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –PAGAMENTO DO MILHO EFETUADO EM FAVOR DO CORRETOR QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR A ENTREGA DOS GRÃOS PELA TRANSPORTADORA E PELA CEREALISTA – MANUTENÇÃO DA TUTELA APENAS CONTRA OS DESTINATÁRIOS DO PAGAMENTO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado que o pagamento pelo milho foi efetuado ao corretor que intermediou o negócio, através de transferência bancária em favor da sua genitora, também requerida nos autos, não se pode impor à cerealista e à transportadora demandadas a entrega dos grãos ao autor comprador, devendo a tutela de urgência ser mantida apenas contra os destinatários do pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME e SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa no 1001965-07.2019.8.11.0015, movida em seu desfavor por ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE, que deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus, ora agravantes, promovam, no prazo de 05 dias, a entrega do milho ao autor ou a quantia equivalente, acompanhada de eventuais perdas, juros e correção monetária, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que apenas não incidirá se os réus demonstrarem a impossibilidade e obtenham decisão favorável.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que a empresa Agravante pagou pela carga de milho e não recebeu do Agravado.

Aduz que ainda é incerto quem, efetivamente, dentre os réus, estaria obrigado a entregar o milho e quem estaria, atualmente, na sua posse.

Afirma que o pagamento da carga de milho realizada pelo Agravado foi para uma terceira pessoa estranha à lide e que não participou das negociações, Sra. Cristiane Alves Meira, exigindo, desta forma, dilação probatória.

Sustenta que o Agravado não conseguiu demonstrar que a não entrega da carga de milho causaria grave riscos de perecimento dos bovinos e que desde a distribuição da ação até a decisão de concessão da tutela antecipada, transcorreram mais de 146 (cento e quarenta e seis) dias, o que reduz a urgência aduzida pela parte Agravada.

Assim, pede seja concedida a tutela recursal, a fim de que seja ordenada a suspensão da decisão ora guerreada.

No mérito, pugna seja integralmente provido o presente Agravo, para revogar a decisão ora agravada.

Caso não seja esse o entendimento, requer seja autorizado o depósito judicial do valor devido, a fim de evitar a irreversibilidade da decisão.

O pedido de tutela recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão (ID 120600965).

Contraminuta da parte agravada (ID 123457956).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa com pedido de tutela antecipada, ajuizada por ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE em face de R. DE SOUSA GOMES GARCIA – ME, SERGIO V. GARCIA E CIA LTDA, FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITO e CRISTIANE ALVES MEIRA.

Conforme se infere dos autos, o autor afirma que no dia 02/09/2021 um corretor de milho de nome Fernando Boaventura Meira Brito ofereceu ao autor, via mensagens e áudios do aplicativo WhatsApp conforme anexado, uma carga de milho.

Assevera que teria entrado em contato com o senhor Lucas, representante da transportadora da mercadoria, questionando se eles teriam um caminhão que estava carregado de milho e pronto para venda e entrega no destino, ao que foi respondido que sim, e que, uma pessoa por nome de Gabriel havia informado o nome do requerente ao representante da transportadora como destinatário final.

Alega ter questionado o sr Lucas, de quem seria o Gabriel, se ele estava negociando com o senhor Fernando, ora requerido. E foi dito por Lucas de que ele não o conhecia, mas que quem havia passado os dados do autor para fins de nota fiscal teria sido uma pessoa por nome de Gabriel.

Registra ter decidido fechar o negócio confiante em quatro situações em tratativas com o senhor Lucas; a primeira era de que o caminhão que faria o transporte era do Lucas; a segunda que foi o Lucas quem disse que o caminhão já estava carregado; a terceira, que o pagamento deveria ser feito ao Fernando; a quarta, que a transportadora e também a cerealista receberia do Gabriel.

Anota que questionou para o Senhor Fernando Boaventura Meira Brito qual transportadora iria carregar o milho, lhe foi informado de que era a transportadora R. DE SOUSA GOMES GARCIA –ME .

Aduz que após os ajustes de valor e peso da mercadoria, em 03/09/2021 teria sido informado por Lucas que o caminhão estava chegando em Cáceres/MT e que deveria efetuar o pagamento da mercadoria ao Fernando, tendo feito a transferência correspondente ao valor de R$48.750,00 (quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais) em nome de Cristiane Alves Meira, mãe de Fernando.

Narra que o senhor Lucas noticiou que o milho era do pai dele e que não era só o frete que tinha que receber de um terceiro, por nome de Gabriel, e sim, o valor do milho também.

Sustenta que no dia 06/09/2021 às 09h00min, o senhor Sergio Garcia, proprietário da Transportadora R. DE SOUSA GOMES GARCIA – ME, descarregou o milho que estava em nome do requerente na cerealista SERGIO V. GARCIA E CIA LTDA, que pertence a ele próprio.

Esclarece que o representante da empresa requerida omitiu intencionalmente durante toda a negociação com o requerente, senhor Roberto, de que a mercadoria, embora vendida, não havia sido devidamente paga por esse terceiro de nome Gabriel.

Com tais argumentos, a parte autora/agravada requereu a concessão do pedido liminar para fins de que seja determinado que a transportadora e/ou cerealista entregue o milho ao autor, sob pena de multa diária pelo descumprimento, ocasião em que foi proferida a decisão, ora atacada:

“(...) I - DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para demonstrar a verossimilhança em suas alegações, a parte autora juntou nos autos: boletim de ocorrência, comprovante de pagamento, nota fiscal da venda de sal marinho, emitida em 16.08.2021, por Sérgio V. Garcia e CIA LTDA – ME, nota fiscal da compra de milho em grãos, emitida em 02.09.2021, emitida pela empresa Adilson Tombini – Fazenda Rancho Alegre, nota fiscal da compra de milho em grãos, emitida em 30.08.2021, emitida pela empresa Sabbadine transportes e cereais – LTDA, printescreen e áudios de conversas, por meio do aplicativo WhatsApp.

Embora ainda seja incerto quem, efetivamente, dentre os réus, estaria obrigado a entregar o milho e quem estaria, atualmente, em sua posse, há indícios suficientes de que o autor pagou pelo bem e depositou o valor correspondente em favor de Fernando Boaventura Meira Brito e Cristiane Alves Meira.

Por isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE OS RÉUS PROMOVAM, NO PRAZO DE 5 DIAS, A ENTREGA DO MILHO AO AUTOR OU A QUANTIA EQUIVALENTE, ACOMPANHADA DE EVENTUAIS PERDAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Caso não seja promovida uma de tais ações no prazo estabelecido, ARBITRO MULTA NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, que apenas não incidirá se os réus demonstrarem a impossibilidade e obtenham decisão favorável. (...)” (ID 74854119)

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pretendendo a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor.

Isso porque, conforme se infere, não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Ocorre que, diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes e a responsabilidade pela entrega do milho, pois, segundo consta, o pagamento da carga de milho realizada pelo Agravado foi para uma terceira pessoa estranha à lide e que não participou das negociações, Sra. Cristiane Alves Meira, e não existe ainda comprovação de quem está na posse do milho.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

A questão, como se vê, demanda dilação probatória dada a perplexidade que traz e, por tal razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar quem efetivamente é o responsável pela entrega do milho.

Além disso, importante destacar que a entrega do milho ao requerente se trata de uma medida potencialmente irreversível, tendo em vista que confere a propriedade do bem ao agravado, o qual poderá dispor livremente ou aliená-lo a terceiros no curso da ação, de modo que, acaso os pedidos iniciais venham a ser julgados improcedentes na sentença, o direito dos requeridos à restituição do bem restará prejudicado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS- IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA PRETENDIDA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. - A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade evidente do direito reclamado ('fumus boni iuris') e/ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ('periculum in mora'), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.21.059581-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Demanda que exige cognição exauriente e ampla dilação probatória – Reforma da r. decisão impugnada que implicaria integral frustração do resultado útil do processo – Era mesmo de rigor, portanto, a concessão da medida cautelar pleiteada pela agravada, tendo em vista o patente risco de irreversibilidade da medida de remoção das coberturas de madeira – Imperiosa a manutenção da r. decisão impugnada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Negado provimento.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2031741-58.2022.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 06/04/2022)

Assim, mostra-se prudente a reforma da decisão recorrida, vez que imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando a apresentação de provas seguras ao deslinde da demanda.

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

A decisão combatia praticamente exauriu a prestação jurisdicional. Com todas essas controvérsias, acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME e SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA - ME
na
Ação de Obrigação de dar Coisa Certa
ajuizada por
ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE
em face dos agravantes e de
FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITO e CRISTIANE ALVES MEIRA
, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos promovam, no prazo de 05 (cinco) dias, a entrega do milho ao autor ou a quantia equivalente, acompanhada de eventuais perdas, juros e correção monetária, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento.

Denota-se dos autos que no dia 02/09/2021 um corretor de milho, de nome Fernando Boaventura Meira Brito (terceiro requerido) ofereceu ao autor (Fernando Ferreira de Andrade), ora agravado, via mensagens e áudios do aplicativo
WhatsApp
, uma carga de milho no valor de R$78,00 reais o saco de 60 KG colocados na fazenda Nova América Estrada da Jaraguá.

Após essa proposta, o autor/agravado entrou em contato via aplicativo de
WhatsApp
com o senhor LUCAS, que naquele momento representava a transportadora da mercadoria 1a requerida/agravante (R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME), questionando-o se eles teriam um caminhão carregado de milho e pronto para venda e entrega no destino.

Consta que foi respondido positivamente, bem como que uma pessoa por nome de GABRIEL havia informado o nome do requerente ao representante da transportadora como destinatário final da carga.

O autor questionou o Sr. LUCAS, representante da transportadora, sobre quem seria o GABRIEL, se ele estava negociando com o senhor Fernando (3o requerido), sendo respondido por LUCAS que não o conhecia, mas que seria o responsável por fornecer os seus dados autor para emissão da nota fiscal.

Segundo o demandante/agravado, entre uma conversa e outra, decidiu fechar o negócio, confiante em quatro situações: a primeira era de que o caminhão que faria o transporte era do LUCAS (representante da transportadora R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME); a segunda de que foi assegurado pelo LUCAS que o caminhão já estava carregado; a terceira, de que o pagamento deveria ser efetuado ao corretor FERNANDO (3o requerido); e a quarta, de que a transportadora/1a requerida e também a cerealista/2a requerida/agravante (SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA – ME) receberiam do GABRIEL, porque, conforme áudio, ele afirmou que foi ele quem comprou deles.

Consta que após ser informado pelo Sr. LUCAS de que o caminhão carregado estava chegando em Cáceres-MT, o autor noticiou-lhe a realização do pagamento da mercadoria ao FERNANDO (corretor e 3o requerido), sendo efetuada transferência bancária no valor de R$48.750,00 (quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais) para conta da Sra. CRISTIANE ALVES MEIRA (4a requerida e mãe do FERNANDO).

Narra o autor que o senhor LUCAS, entretanto, informou que o milho era do seu pai e que não era só o frete que deveria receber do terceiro de nome GABRIEL, mas também o valor do milho, bem como que o autor é quem deveria pegar o cheque com esse terceiro.

Segundo o demandante, diante disso, sem comunicação prévia e em total desrespeito ao consumidor, no dia 06/09/2021, o Sr. SERGIO GARCIA, proprietário da Transportadora R. DESOUSA GOMES GARCIA – ME, descarregou o milho que estava em nome do autor na cerealista SERGIO V. GARCIA E CIA LTDA, que pertence a ele próprio.

Pois bem.

Denota-se de toda a narrativa e elementos constantes dos autos que o suposto corretor FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITO (3o requerido), foi quem ofereceu o milho ao autor/agravado e também quem recebeu o valor da mercadoria, no importe R$48.750,00 (quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais), mediante transferência bancária em favor da sua genitora, CRISTIANE ALVES MEIRA (4a requerida), embora não tenha lhe tenham sido entregues os grãos.

Verifica-se ainda que, ao se dar conta de que não receberiam pela mercadoria, a transportadora e a cerealista agravantes não entregaram o milho ao autor/comprador.

Logo, diante de tais circunstâncias, em que o pagamento pelo milho foi efetuado ao corretor que intermediou o negócio, através de transferência bancária em favor da sua genitora, também requerida nos autos, não se pode impor à cerealista e à transportadora demandadas a entrega dos grãos ao autor comprador, devendo a tutela de urgência ser mantida apenas contra os destinatários do pagamento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão agravada para manter a tutela de urgência concedida apenas em relação aos requeridos Cristiane Alves Meira e Fernando Boaventura Meira Brito.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Estou de acordo para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência apenas em relação aos recorrentes, mantendo o deferimento em relação ao Fernando e a sua mãe, um que fez o negócio e a outra que recebeu.

Assim me convenço.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO (PRESIDENTE)

Adiro ao voto da Desa. Marilsen Andrade, a qual fica designada como redatora do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022